Tribunal: TJES
Processo: 5003836-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003836-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN VIZA QUARESMA
RECORRIDO: WESLEY VIZA QUARESMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003836-53.2022.8.08.0024

Recorrente: WILLIAN VIZA QUARESMA

Recorrido: WESLEY VIZA QUARESMA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. A PARTE REQUERENTE QUE É PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA YAMANHA XTZ150 CROSSER Z, PLACA RQS0B17/ES, ANO 2021, MODELO 2022, AO QUAL FOI ENTREGUE PARA O REQUERIDO NO DIA 07/07/2021, SENDO ENTÃO ACORDADO QUE A PARTE REQUERIDA ARCARIA COM AS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) VEZES, NO VALOR DE R$ 609,67 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), QUE FORAM QUITADAS SEQUER A PRIMEIRA PARCELA, SENDO ENTÃO DESCUMPRIDO O ACORDO ANTERIORMENTE FIRMADO. REQUER A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE O REQUERIDO DEVOLVA A MOTOCICLETA YAMANHA XTZ150 CROSSER Z, PLACA RQS0B17/ES, ANO 2021, MODELO 2022, BEM COMO, O DOCUMENTO DE REGISTRO DESTE VEÍCULO E DANOS MORAIS. EM ADITAMENTO A PARTE AUTORA REQUER AINDA DANOS MATERIAIS POR VALORES PAGOS AO RÉU NAS TRANSAÇÕES DOS VEÍCULOS NO VALOR DE R$ 15.910,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida WILLIAN VIZA QUARESMA ao pagamento a parte Autora WESLEY VIZA QUARESMA de: 1 – danos materiais consubstanciados nos seguintes valores e suas datas de pagamento: R$ 2.502,00 (dois mil quinhentos e dois reais) no dia 05/10/2021; R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) no dia 05/10/2021; R$ 500,00 (quinhentos reais) no dia 13/11/2021; R$ 81,00 (oitenta e um reais) no dia 16/12/2021; R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) no dia 23/12/2021; R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor de entrada da motocicleta em questão no dia 05/07/2021; R$ 1.000,00 (mil reais) no dia 05/07/2021; R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) no dia 07/07/2021; no total de R$ 9.010,00 (nove mil e dez reais). Todos com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir a partir da realização do pagamento de cada um. 2 – danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral de busca e apreensão conforme acima fundamentado. Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela parte Ré. Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita a parte Ré. Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95. P. R. I
.
’’. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DOS DANOS MATERIAIS DEFERIDOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
DEMANDA QUE VERSA SOBRE RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRE PARTICULARES. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE RECORRENTE DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MATERIAIS NA MONTA DE R$ 9.010,00 (NOVE MIL E DEZ REAIS), BEM COMO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO, QUE O RECORRENTE NÃO CUMPRIU O QUE FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES. O AUTOR CUMPRIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO, DE MODO QUE LEVOU O MAGISTRADO SENTENCIANTE A ACOLHER, AINDA QUE PARCIALMENTE, OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. A MEU VER, A NECESSIDADE DE REFORMA SE DÁ,
TÃO E SOMENTE
, NO QUE TANGE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECONHECIDOS COMO DEVIDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS, DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS CRITÉRIOS QUE NÃO SE RELACIONEM À EXATA MEDIDA EM QUE O DANO PATRIMONIAL IMPACTOU A ESFERA MORAL DA PESSOA ATINGIDA. TAIS CRITÉRIOS, ADEMAIS, CAMUFLAM O PROPÓSITO PUNITIVO INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COM EFEITO, DE ACORDO COM O
ARTIGO 944,
CAPUT,
DO CÓDIGO CIVIL
, A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO. OU SEJA, NO DANO MORAL NÃO HÁ QUALQUER PARÂMETRO NORMATIVO PARA A DETERMINAÇÃO DA “PENA” A SER IMPOSTA.
NOUTRO GIRO,
IMPORTANTE SALIENTAR AINDA QUE,
A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ
, BEM COMO ESTA TURMA RECURSAL, SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE INEXISTE DANO MORAL PELO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL,
EXCETO QUANDO VERIFICADA SITUAÇÃO PECULIAR, APTA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, O QUE, A MEU VER, NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.
PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO POR BEM REFORMAR PARCIALMENTE O JULGADO DA ORIGEM, SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REQUERIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADO O
DECISUM
NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADO O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.